Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708590-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EUDIMAR COSTA EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25283315) oposto pela Agravante ante Decisão ID 24985503 que, não conheceu do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Isso porque, em despacho anterior (ID 24374367), a Agravante foi devidamente concitada a se manifestar quanto ao eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista (i) a ausência do pedido de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade; (ii) inexistência de pedido específico de tutela em relação à decisão agravada; (iii) discussão sobre a impugnação específica, duplo grau de jurisdição, vedação à supressão de instância e a correlação. Em relação a tal, limitou-se a Agravante a repisar que já foram juntados os documentos em conjunto com a peça de agravo. Ainda alegou que, em seu entendimento, tais são satisfatórios, requerendo o regular prosseguimento do feito. Diante da total ausência de descumprimento da determinação judicial, que lhe incumbiu de um ônus em relação a fundamentar sua peça e explicitar as razões pelas quais pretende a tutela, não conheci do recurso. Na petição juntada no ID 25283316, opõe a Agravante embargos de declaração, alegando: (i) restar imprescindível a manifestação do juízo quanto à decisão de ID 24985503; (ii) na petição de ID 24670308 foi esclarecido o objeto, em face do indeferimento da gratuidade de justiça; (iii) entende estarem cumpridos os requisitos; (iv) repisa o pedido de gratuidade. Sob Despacho ID 25579735, intimou-se a parte Embargada para contrarrazoar, porém, esta manteve-se inerte, conforme Certidão de ID 26904915. É o relatório do necessário. Decido. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A omissão que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador não se manifesta sobre um pedido, argumento ou questão, o que não ocorreu na decisão embargada. E quanto à obscuridade, esta ocorre quando o ato não é inteligível, não sendo possível compreender o pronunciamento do magistrado. Em sede em embargos de declaração (ID 25283316) a parte Embargante informa que o agravo não fora conhecido em decorrência da “inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho”, apesar de manifestar acerca da gratuidade de justiça requerida. Complementa que, requer o provimento do presente recurso para gerar continuidade ao recurso do agravo de instrumento, ao passo que, deferida a benesse da gratuidade de justiça. Percebe-se ao longo do presente recurso que, não há, em nenhum momento, argumentação referente às questões de: ausência de impugnação específica, violação ao duplo grau de jurisdição, vedação à supressão de instância e a correlação. A parte manteve-se no argumento, aludindo que, a simples inércia desta acabou por gerar o não conhecimento do recurso, contudo, não é assim. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. No que lhe concerne, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. A parte Agravante, ora Embargante, foi intimada no Despacho de ID 24374367 para manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, em especial, acerca da ausência de impugnação específica, violação ao duplo grau de jurisdição, vedação à supressão de instância e a correlação. Entretanto, manteve-se inerte, abarcando na manifestação de ID 24670306 apenas às questões tangentes à gratuidade de justiça. Sendo assim, a inércia levou à ausência do pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Agravo de Instrumento. E a falta deste em demonstrar a impugnação específica da decisão, a não violação ao duplo grau de jurisdição e à supressão de instância, bem como a correlação acabou por tornar inviável a continuidade do recurso. Outra medida não restava senão deixar de conhecer o recurso. Portanto, não houve nenhuma omissão quanto a tema necessário ao silogismo Igualmente, não há nenhuma obscuridade, mas, em verdade, inconformismo com o conteúdo decisório, o qual adotou posição contrária ao interesse da parte. Dessa forma, evidente que a questão foi analisada de forma clara e coerente em apreciação à legislação processual cível aplicável ao caso, não ocorrendo nenhum equívoco processual. A argumentação da Embargante, em verdade, repisa os pontos abordados na apreciação do mérito recursal, tencionando com os presentes Embargos obter verdadeira revisão do conteúdo decisório. Portanto, a argumentação não se enquadra nas figuras que autorizam a interposição dos Embargos, mas visa inverter o resultado do julgamento, irresignando-se a parte com o conteúdo decisório do julgado e não com aparentes equívocos materiais. Não obstante, os Embargos de Declaração não comportam pleito revisional, não sendo esta a via para tentar fazer novamente sobrepor suas argumentações quanto ao mérito decisório. Portanto, não há que se falar em qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão que, com clareza, expressou as razões que ampararam a decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, de modo a rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após, havendo trânsito em julgado, intime-se o juízo da origem desta decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 14:12:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador